Tribunal: TJDFT
Processo: 0724860-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ANTES DE ABERTA A SUCESSÃO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. EXCLUSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1.Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, a existência do direito alegado.
2.A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida.
3. Cabe parcial provimento do pedido no tocante à movimentação bancária havida na conta do inventariado, quando ainda lúcido, excluindo-se tal movimentação da obrigatoriedade de prestar contas pelo inventariante.
4. Recurso parcialmente provido. Unânime.